Tribunal: STJ
Processo: 8002097-39.2021.8.05.0112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030355 - BA (2025/0323186-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MIGUEL DE JESUS AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
2. A defesa sustenta que a manutenção da qualificadora de recurso que dificultou a
defesa da vítima incorreu em erro de direito, alegando ausência de prova que indique o
uso de recurso ou artifício insidioso, como emboscada, traição ou dissimulação, e que a
discussão seria estritamente jurídica, não demandando reexame probatório.
3. O Tribunal de Justiça manteve a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de primeiro
grau, reconhecendo que as circunstâncias apuradas indicam que o ato foi supostamente
cometido de forma repentina pelo acusado, que surpreendeu a vítima desarmada em sua
própria residência, desferindo contra ela disparos de arma de fogo e golpes de foice, sem
possibilidade concreta de reação defensiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a qualificadora de recurso que dificultou
a defesa da vítima, prevista no
§ 2o, IV, do Código Penal, pode ser excluída na
art. 121,
decisão de pronúncia, considerando os elementos fáticos e probatórios constantes nos
autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A exclusão da qualificadora na decisão de pronúncia somente é admissível quando
manifestamente improcedente ou descabida, sob pena de violação à soberania do
Tribunal do Júri.
6. Na fase de pronúncia, é vedada a análise aprofundada acerca da exclusão de
qualificadoras, sob pena de usurpação da competência constitucional atribuída ao
Tribunal do Júri.
Documento eletrônico VDA52292683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 7c09698f-f0ca-4cd8-a490-e6485084e25c

7. As circunstâncias apuradas indicam que o ato foi supostamente cometido de forma
repentina pelo acusado, dificultando sobremaneira a defesa da vítima, o que justifica a
manutenção da qualificadora nos limites da fase de pronúncia.
8. Compete ao Tribunal do Júri, à luz das peculiaridades do caso concreto, avaliar se as
condutas atribuídas ao acusado configuram homicídio qualificado mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, IV.
art. 121,
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52292683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 7c09698f-f0ca-4cd8-a490-e6485084e25c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030355 - BA (2025/0323186-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MIGUEL DE JESUS AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
2. A defesa sustenta que a manutenção da qualificadora de recurso que dificultou a
defesa da vítima incorreu em erro de direito, alegando ausência de prova que indique o
uso de recurso ou artifício insidioso, como emboscada, traição ou dissimulação, e que a
discussão seria estritamente jurídica, não demandando reexame probatório.
3. O Tribunal de Justiça manteve a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de primeiro
grau, reconhecendo que as circunstâncias apuradas indicam que o ato foi supostamente
cometido de forma repentina pelo acusado, que surpreendeu a vítima desarmada em sua
própria residência, desferindo contra ela disparos de arma de fogo e golpes de foice, sem
possibilidade concreta de reação defensiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a qualificadora de recurso que dificultou
a defesa da vítima, prevista no
§ 2o, IV, do Código Penal, pode ser excluída na
art. 121,
decisão de pronúncia, considerando os elementos fáticos e probatórios constantes nos
autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52292693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:35
Código de Controle do Documento: 72c8cbf6-93de-439e-9627-036e1f19f31d

5. A exclusão da qualificadora na decisão de pronúncia somente é admissível quando
manifestamente improcedente ou descabida, sob pena de violação à soberania do
Tribunal do Júri.
6. Na fase de pronúncia, é vedada a análise aprofundada acerca da exclusão de
qualificadoras, sob pena de usurpação da competência constitucional atribuída ao
Tribunal do Júri.
7. As circunstâncias apuradas indicam que o ato foi supostamente cometido de forma
repentina pelo acusado, dificultando sobremaneira a defesa da vítima, o que justifica a
manutenção da qualificadora nos limites da fase de pronúncia.
8. Compete ao Tribunal do Júri, à luz das peculiaridades do caso concreto, avaliar se as
condutas atribuídas ao acusado configuram homicídio qualificado mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é admissível quando
manifestamente improcedente ou descabida, sob pena de violação à soberania do
2.
Tribunal do Júri.
Na fase de pronúncia, é vedada a análise aprofundada acerca da
exclusão de qualificadoras, sendo competência do Tribunal do Júri deliberar sobre sua
3.
subsistência.
Cabe ao Tribunal do Júri avaliar, à luz das peculiaridades do caso
concreto, se as condutas atribuídas ao acusado configuram homicídio qualificado
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, IV.
art. 121,
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52292693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:35
Código de Controle do Documento: 72c8cbf6-93de-439e-9627-036e1f19f31d

Trata-se de agravo regimental interposto por MIGUEL DE JESUS AMORIM em
face de decisão monocrática de minha lavra de fls. 259/263 que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
No presente regimental, a defesa insiste na tese de que "o Tribunal de origem, ao
manter a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, incorreu em erro de direito,
pois a qualificadora depende da existência efetiva de prova que indique o uso de um
recurso ou artifício deliberadamente insidioso (como emboscada, traição ou
" (fl.
dissimulação), o que está manifestamente ausente nos elementos fáticos do acórdão
277). Sustenta que a discussão é estritamente jurídica, não demandando reexame
probatório.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao julgamento do órgão colegiado, a fim de que seja provido o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Não há argumentos capazes de afastar o contido no
agravado.
decisum
No que se refere à qualificadora prevista no
§ 2o, IV, do CP, o Tribunal de
art. 121,
Justiça manteve a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de primeiro grau, nos
seguintes termos do voto do relator (grifos nossos):

"O Recorrente ainda pleiteia, subsidiariamente, a
exclusão da figura inserta no
§ 2.o, inciso IV, do
art. 121,
Código Penal, sob o argumento de que os elementos
constantes nos autos não evidenciam surpresa ou
impossibilidade real de reação por parte do ofendido,
tratando-se de dinâmica típica de crimes cometidos em
contexto de desavença familiar pré-existente, sem o uso de
artifício sorrateiro ou traiçoeiro.
Ao revés das alegações defensivas, consoante
alhures delineado, as circunstâncias até então retratadas
indicam que o ato foi supostamente perpetrado de
inopino pelo Acusado, que surpreendeu a vítima
desarmada em sua própria residência, desferindo contra
ela disparos de arma de fogo e golpes de foice, sem que
esta tivesse possibilidade concreta de esboçar qualquer
reação defensiva. Tais contornos, pois, são passíveis de
dificultar de sobremaneira as chances de defesa do
ofendido.
Por isso é que, com uma análise superficial dos fatos,
se pode depreender a presença da aludida figura
qualificadora no caso em tela, muito embora competente, na
espécie, apenas o Tribunal do Júri para decidir acerca das
circunstâncias que compuseram o suposto crime, não sendo
viável a exclusão almejada pelo Recorrente.
Documento eletrônico VDA52292693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:35
Código de Controle do Documento: 72c8cbf6-93de-439e-9627-036e1f19f31d

De se frisar, a propósito, que somente a
improcedência manifesta ou divórcio fático-probatório de
alguma das qualificadoras descritas na denúncia permitiria
seu afastamento em sede de pronúncia; havendo dúvida,
mínima que seja, da incidência das circunstâncias que
conformam o fato típico, deve o caso ser integralmente
remetido à apreciação do Conselho de Sentença. Sobre o
tema, confiram-se os julgados abaixo colacionados" (fl.187).

Do trecho acima, verifica-se que o Tribunal consignou que as circunstâncias até
então apuradas indicam que o ato teria sido supostamente cometido de forma repentina
pelo Acusado, que surpreendeu a vítima desarmada em sua própria residência,
desferindo contra ela disparos de arma de fogo e golpes de foice, sem que esta tivesse
qualquer possibilidade concreta de esboçar reação defensiva.
A exclusão da qualificadora na decisão de pronúncia somente é admissível
quando manifestamente improcedente ou descabida, sob pena de violação à soberania
do Tribunal do Júri.
Ressalte-se, ainda, que, na fase de pronúncia, é vedada a análise aprofundada
acerca da exclusão de qualificadoras, sob pena de usurpação da competência
constitucional atribuída ao Tribunal do Júri. A decisão recorrida limitou-se a confirmar a
sentença de pronúncia, reconhecendo que cabe ao Júri Popular deliberar sobre a
subsistência ou não das qualificadoras imputadas.
Nesse contexto, compete ao Tribunal do Júri, à luz das peculiaridades do caso
concreto, avaliar se as condutas atribuídas ao acusado configuram homicídio
qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
No presente caso, observa-se que a qualificadora foi adequadamente
fundamentada, nos estritos limites da fase de pronúncia.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52292693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:35
Código de Controle do Documento: 72c8cbf6-93de-439e-9627-036e1f19f31d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0323186-3
AREsp 3.030.355 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80020973920218050112
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MIGUEL DE JESUS AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MIGUEL DE JESUS AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054492125604=212@
2025/0323186-3 - AREsp 3030355 Petição : 2025/0104855-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:21:47
Código de Controle do Documento: A82A06A1-341A-49AB-A54F-BD483E4A0E30